Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-88.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012633-88.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), DJALMA DE SOUZA - CPF: 191.493.019-34 (APELADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado (no 268032541), condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente, acrescidos de juros e correção, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a validade da contratação realizada por biometria facial e assinatura eletrônica, impugna a inversão do ônus da prova, requer o afastamento ou redução do dano moral e pleiteia a compensação dos valores disponibilizados ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação impugnada; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral e se o valor fixado é adequado; e (iv) verificar a forma de restituição do indébito e a possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente a validade do contrato e a condenação imposta, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira provar sua veracidade, conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ, mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova.

válida caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, em consonância com a orientação do STJ.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1061 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (2a Seção, DJe 09/12/2021); STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/06/2023, DJe 07/06/2023; STJ, AREsp 889334, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/11/2016; TJMT, N.U 1001024-53.2025.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1000247-98.2024.8.11.0079, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência do negócio jurídico impugnado (contrato no 268032541), condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros e correção, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Impôs-se, ainda, a condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a validade da contratação, alegando que esta foi realizada mediante biometria facial e assinatura eletrônica, em ambiente seguro e criptografado.

Argumenta que foram gerados "rastros digitais" como geolocalização, endereço IP e confirmação via SMS, que comprovariam a autoria do Apelado.

Aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova e defende a ausência de ato ilícito, pleiteando o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pugna, ainda, pela autorização de compensação dos valores disponibilizados ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nas contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como aponta erro material no endereçamento da peça recursal (dirigida ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

No mérito, refuta a tese de validade contratual, reiterando sua condição de hipossuficiência técnica e analfabetismo digital, e requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No entanto, a apelante insurge-se quanto à validade do contrato e à comprovação da contratação, cumprindo assim os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor afirma que depende exclusivamente da aposentadoria para sua subsistência e que percebeu redução indevida no valor mensal recebido.

Após buscar esclarecimentos, constatou a existência de contrato de empréstimo consignado com descontos iniciados em abril de 2023, o qual afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Sustenta que houve uso indevido de seus dados pessoais, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência.

Em razão dos descontos incidentes sobre verba alimentar, o autor alega prejuízo financeiro e abalo moral, razão pela qual requer a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição dos valores já debitados e indenização por danos morais

A ação foi julgada parcialmente procedente.

Neste caso, o autor

demonstrou que ocorreram as deduções, e que procurou o réu extrajudicialmente para esclarecer a questão; anexou o contrato que o banco enviou para ela e impugnou a assinatura ali constante.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No julgamento do Tema Repetitivo n. 1061, o STJ firmou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”
.

Todavia, embora o réu defenda a regularidade desse ajuste, não pediu a produção de provas e não demonstrou que a assinatura realmente é do autor, ônus que lhe cabia.

Assim, a dívida deve ser declarada inexistente.

É evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções imotivadas na aposentadoria com origem em avença que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

No entanto, a restituição do indébito deve ser na forma simples, visto que não constatada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO REJEITADA. DESPROVIMENTO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de prova válida da contratação do seguro de vida em grupo e da autorização para descontos em proventos previdenciários. Ausência de assinatura, gravação de voz ou documentos com autenticidade comprovada.

4. Aplicação do Tema 1061/STJ: ônus da prova da autenticidade da assinatura é da instituição financeira.
5. Configurada falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.
6. Descontos indevidos realizados sobre verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável ensejam dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.
7. Valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não justificando a majoração pleiteada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
(I) A ausência de comprovação válida da contratação de seguro de vida em grupo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.
(II) Os descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização.
(III) O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se o valor fixado na sentença.
(...) (N.U 1001024-53.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."(2a Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 7/11/2016, sem destaques no original).

E ainda:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) mora incidentes sobre a indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços (art. 14, CDC).4. Impugnada a assinatura constante do contrato, incumbia à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de provar sua veracidade (art. 429, II, do CPC).
4. Não foi requerida perícia grafotécnica, nem comprovada à regularidade da contratação, impondo a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.
5. Descontos indevidos em proventos de benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais.
6. A restituição deve ser simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Os juros de mora na responsabilidade extracontratual fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1. Na impugnação específica de assinatura em contrato bancário, compete ao fornecedor comprovar a autenticidade, sendo insuficiente prova unilateral. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável. 3. Ausente má-fé, a restituição do indébito deve ser na forma simples, com compensação. 4. Em responsabilidade extracontratual, juros de mora fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ).”
(...)

(N.U 1000247-98.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

E também:

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

O que enseja na restituição do indébito, que deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC) com possibilidade de compensação de valores efetivamente creditados, desde que comprovados pelas rés, a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para
determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja realizada a compensação entre o valor da condenação e o valor do capital do empréstimo comprovadamente creditado na conta bancária da parte autora, devidamente atualizado.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026